Tribunal: TJDFT
Processo: 0005454-84.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LICITUDE. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. MORA CONFIGURADA. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPACTO. PREQUESTIONAMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial.
2. Se os elementos presentes na inicial permitem reconhecer os Apelantes como partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda, rechaça-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
3. Acerca da licitude da cláusula que alarga o prazo de entrega da obra, a Oitava Turma Cível tem entendido que não há abusividade no período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis estabelecido no contrato, nem gera desvantagem excessiva ao consumidor.
4. A jurisprudência do TJDFT entende que a responsabilidade da construtora e da incorporadora não pode ser afastada em razão da ocorrência de eventuais atrasos por parte das concessionárias de água, saneamento e energia elétrica, porquanto tais fatos não caracterizam motivo de força maior capaz de excluir o nexo causal, mas, sim, risco específico da atividade, que já está englobado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente.
5. Uma vez que o imóvel não foi entregue à promitente compradora no prazo acordado, resta configurada a mora que enseja a resolução contratual por inadimplemento, devendo haver o retorno das partes ao estado anterior, com a devolução imediata e integral dos valores pagos pela consumidora, consoante dispõe a Súmula no 543 do c. Superior Tribunal de Justiça.
6. Por se tratar de matéria de ordem pública, afigura-se possível a determinação pelo magistrado de incidência ex officio dos juros de mora, conforme inteligência também do artigo 322, § 1o, do CPC/15, o que não configura julgamento ultra ou extra petita, tampouco reformatio in pejus.
7. Em se tratando de casos de responsabilidade do promitente vendedor por inadimplemento do contrato, os juros moratórios incidem a partir da citação válida.
8. Em relação ao termo inicial de incidência da correção monetária, as parcelas a serem devolvidas em razão da resolução contratual e do retorno das partes ao estado anterior devem ser atualizadas monetariamente desde o efetivo desembolso.
9. Nos termos do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.631.485/DF (Tema 971), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do consumidor, essa deverá ser considerada para a fixação de indenização pelo inadimplemento do vendedor.
10. No julgamento do REsp no 1.498.484/DF (Tema 970), o c. STJ fixou a tese de que a cláusula penal moratória não pode ser cumulada com lucros cessantes.
11. Ocorrendo a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado com a incorporadora, em decorrência da mora da construtora na entrega da unidade imobiliária, tal situação impactará diretamente o contrato de financiamento firmado com a instituição financeira para a aquisição do imóvel.
12. Quanto ao prequestionamento, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
13. As contrarrazões não constituem a via adequada para a impugnação dos termos da sentença, devendo a parte interpor o recurso cabível.
14. Apelações conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas.